Tribunal: TJES
Processo: 5009564-52.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009564-52.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIVELTON DANTAS MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5009564-52.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIVELTON DANTAS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E SURPRESA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA EM 1/3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Linhares, que o condenou a 20 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 272 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II) e porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 14). A Defesa requer anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, desclassificação para lesão corporal ou aplicação da desistência voluntária, afastamento das qualificadoras, revisão das penas-base, majoração da fração de diminuição pela tentativa, direito de recorrer em liberdade e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:
(i) definir se o veredito do Júri foi manifestamente contrário às provas dos autos;
(ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal ou aplicação da desistência voluntária;
(iii) examinar se devem ser afastadas as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente a valoração das circunstâncias judiciais e a fração de diminuição pela tentativa;
(v) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade;
(vi) apreciar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra respaldo em elementos probatórios, mesmo que haja versões divergentes.

A prova testemunhal, corroborada pela vítima em depoimento irrepetível e por policiais, confirma a autoria e o animus necandi do Apelante, que efetuou disparos com intenção de matar, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal.

A desistência voluntária não se caracteriza, pois o réu apenas cessou os disparos em razão da fuga da vítima, circunstância alheia à sua vontade.

As qualificadoras do motivo torpe (disputa por tráfico) e do recurso que dificultou a defesa (ataque surpresa contra vítima distraída) não são manifestamente improcedentes e devem ser mantidas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com valoração negativa de culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, está devidamente fundamentada em elementos concretos.

A fração de diminuição da pena pela tentativa fixada em 1/3 mostra-se proporcional, diante do iter criminis praticamente exaurido, com múltiplos disparos e lesão efetiva na vítima.

O direito de recorrer em liberdade deve ser negado, subsistindo fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública e diante da periculosidade do agente.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando absolutamente dissociada das provas, prevalecendo a soberania dos veredictos quando fundada em uma das versões amparadas no conjunto probatório.

O dolo homicida afasta a desclassificação para lesão corporal e a desistência voluntária não se configura quando o agente é impedido por fatores externos.

As qualificadoras reconhecidas pelo Júri somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes.

A valoração negativa de circunstâncias judiciais deve se basear em elementos concretos, admitindo-se o uso de atos infracionais para aferição da personalidade.

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, aplicando-se redução menor quanto mais próxima da consumação estiver a conduta.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do crime e pela periculosidade do agente.

O exame do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 15, 59 e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 312; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.892.790/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.926.157/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; TJ-ES, Apelação Criminal n. 0000579-29.2023.8.08.0038, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5009564-52.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIVELTON DANTAS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

E
LIVELTON DANTAS MONTEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Criminal que, conforme decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena totalizada em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa.

A Defesa busca a anulação da decisão, com a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, alegando que o veredito proferido reflete manifesta contrariedade às provas dos autos, notadamente por não ter restado comprovada a tentativa de homicídio qualificado nem o porte irregular de arma de fogo. Alternativamente, almeja a desclassificação para o crime de lesão corporal sob a alegação de ausência de
animus necandi
ou a aplicação do artigo 15 do Código Penal (desistência voluntária). Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa, o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, a majoração da fração de diminuição atribuída ao crime tentado, a concessão do direito de recorrer em liberdade e os benefícios da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões, o Ilustre Representante do Ministério Público refuta os argumentos defensivos e manifesta-se pelo desprovimento do apelo manejado.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes pugna pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se incólume a sentença.

Narra, em síntese, a inicial, que em 28/10/2019, em frente à Escola Roberto Calmon, o Apelante, na companhia de indivíduo não identificado, supostamente concorreram para tentar matar a vítima Welton Gomes de Souza, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, sendo atingida por um único disparo no antebraço esquerdo.

Pois bem.

Aprecio, inicialmente, o pleito de anulação do julgamento sob o fundamento de que o veredito condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, o que não se verifica no caso vertente, em que a decisão do Conselho de Sentença se ampara em uma das versões apresentadas e devidamente corroborada pelo conjunto probatório.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio constitucional, impõe que a anulação do julgamento só ocorra quando a decisão for totalmente desprovida de arrimo probatório.

Conforme entendimento consolidado, se a decisão dos jurados for respaldada em parte da prova produzida, ela não contraria de modo absoluto as provas do processo.

Neste sentido, vejamos
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.

Neste feito, a materialidade do crime de tentativa de homicídio e do porte ilegal de arma de fogo restou demonstrada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa, pelo Auto de Exame de Lesões Corporais, pelo Relatório Final de Inquérito Policial e, principalmente, pela prova oral colhida.

A autoria imputada ao Apelante está comprovada pelos depoimentos prestados, notadamente pela vítima Welton Gomes de Souza, em sede policial (prova irrepetível devido ao posterior falecimento da vítima). A vítima foi categórica em identificar “VEVELTO” como o indivíduo que efetuou os disparos com a intenção de matá-la.

O depoimento da vítima foi corroborado pelas declarações das testemunhas, incluindo as de policiais civis e militares.

Os relatos indicam que o réu foi reconhecido pela vítima e por todas as testemunhas arroladas no inquérito como o autor dos disparos.

As provas demonstram que o Apelante, motivado por disputas entre bairros (Gogó da Ema e Cavaco), efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Embora a Defesa alegue que o motivo foi ciúme por conta de importunação à namorada do réu, o Ministério Público afirmou que a motivação está relacionada à rivalidade do tráfico de drogas.

A tese de desclassificação para lesão corporal baseada na ausência de
animus necandi
não prospera. O acervo probatório demonstra de forma cristalina o dolo de ceifar a vida da vítima, especialmente por se tratar da segunda vez que "VEVELTO" atira no ofendido. O fato de o disparo ter atingido o antebraço e a vítima ter conseguido fugir não afasta o
animus necandi
, mas apenas caracteriza a tentativa.

O réu mirou e disparou em direção à vítima, o que é um claro ato executório do crime de homicídio.

De igual modo, a alegação de desistência voluntária não encontra arrimo nos autos, vez que o Apelante apenas cessou os disparos em decorrência do ato de defesa da própria vítima, que fugiu de seu agressor.

Na desistência voluntária, o agente não mais deseja o resultado e cessa a atividade executória por vontade própria, o que não se confunde com a tentativa, em que é impedido por fatores estranhos à sua vontade.

Os testemunhos foram claros em relatar que o acusado somente não prosseguiu com os disparos porque a vítima conseguiu fugir.

Quanto ao crime de porte irregular de arma de fogo, a condenação deve ser mantida, pois a guarda e detenção da arma foi anterior à prática do crime de tentativa de homicídio e, após a execução, o réu foi embora na posse do armamento.

Dessa forma, a decisão condenatória do Conselho de Sentença não se encontra divorciada das provas e se amolda às provas amealhadas, devendo ser mantida em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Não se vislumbra, portanto, qualquer possibilidade de anulação do julgamento ou de desclassificação do delito.

Adiante, a Defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa.

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do motivo torpe (Inciso I), do meio cruel (Inciso III - aqui entendido como meio que pudesse resultar perigo comum, conforme consta na sentença para o segundo crime) e do recurso que dificultou a defesa do ofendido (Inciso IV).

No caso dos autos, a Defesa alega que o motivo foi ciúme, que por si só, não caracterizaria o motivo torpe. No entanto, a Sentença e o Parecer ministerial fundamentaram a torpeza na disputa por tráfico de drogas entre facções dos bairros Gogó da Ema e Cavaco, o que é considerado como motivação torpe.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa) também foi reconhecida. A Defesa alega animosidade e discussão prévia. Contudo, a prova oral indica que o Apelante chegou de surpresa, com a arma em punho, enquanto a vítima estava abaixada e distraída pintando um muro, sendo atingida enquanto tentava fugir. A vítima, de costas para a rua, estava em posição extremamente vulnerável.

Este cenário é suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência da qualificadora, cujo juízo compete ao Tribunal do Júri.

Assim, as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas conforme decisão do Tribunal do Júri.

No que se refere a dosimetria da pena, o
quantum
da pena-base (25 anos e 6 meses de reclusão) não se mostra excessivo, em face da valoração negativa de 5 (cinco) circunstâncias judiciais:

-
Culpabilidade
: Considerada extremamente elevada, pela altíssima intensidade do dolo, com prévia e deliberada intenção de cometer a infração. O crime foi premeditado e cometido com extrema frieza.

-
Conduta Social
: Reprovável, pelo alto envolvimento no tráfico de drogas e por intimidar moradores da comunidade. Há diversos relatos testemunhais de ameaças e de que o réu estava armado e envolvido com tráfico. Esta fundamentação é idônea e alinhada com a jurisprudência.

-
Personalidade
: Valorada negativamente pela resposta a 06 (seis) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude por atos infracionais análogos a crimes violentos (homicídio qualificado e roubo majorado), indicando desvio de comportamento e inclinação para a prática de fatos típicos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de atos infracionais para valorar negativamente a personalidade, por denotar que o acusado é contumaz na prática de delitos, embora não sirvam para antecedentes ou reincidência. O argumento defensivo de nulidade não prevalece diante do entendimento do STJ de que a prática reiterada de atos infracionais pode ser sopesada na análise da personalidade.

-
Circunstâncias do Crime
: Totalmente desfavoráveis, por ter sido cometido em plena luz do dia (16h55min), revelando altíssimo nível de ousadia, audácia e prepotência. O crime ocorreu nas imediações de uma escola. Tal circunstância justifica o incremento.

-
Consequências do Crime
: Censuráveis, pois a vítima permaneceu incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 59 do Código Penal.

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

A Defesa questiona a valoração da culpabilidade e das circunstâncias com base em ausência de provas de porte ostensivo e do intuito de demonstrar poder bélico.

Contudo, a culpabilidade foi considerada elevada em razão da habitualidade do Apelante no porte da arma. As circunstâncias foram negativamente valoradas por portar a arma em plena luz do dia (16h55min), revelando ousadia e certeza na impunidade. Essas circunstâncias fáticas, devidamente narradas, demonstram maior reprovabilidade da conduta e são suficientes para manter a elevação da pena-base.

É sabido que
a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é firme no sentido de que “a majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente em elementos concretos, mostrando-se inidôneo o aumento com base em alegações genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal” (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.892.790/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Assim, as penas-base para ambos os crimes foram fixadas com proporcionalidade.

O Apelante busca a majoração da fração de diminuição da pena-base pela tentativa, do patamar de 1/3 para o máximo de 2/3 , sob a alegação de que os meios de execução não foram esgotados.

A r. sentença aplicou a redução de 1/3, por entender que o “iter criminis” foi praticamente todo percorrido.

Embora a vítima tenha sido atingida por apenas um disparo, o acusado efetuou vários disparos, exaurindo os meios de execução que estavam, naquele momento, ao seu alcance.

O critério para a escolha da fração da tentativa é o caminho do crime percorrido: quanto mais próximo da consumação, menor a redução.

No caso, houve múltiplos disparos e a vítima foi efetivamente atingida, permanecendo incapacitada por mais de 30 dias. A consumação só não ocorreu porque a vítima conseguiu fugir. O
iter criminis
esteve, de fato, muito próximo da consumação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, ao fundamento de incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que pretende apenas a revaloração jurídica dos fatos reconhecidos no acórdão recorrido, visando à aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa (2/3), nos termos do art. 14, II, do Código Penal, já que o bem não chegou a ser subtraído. Requer o provimento do agravo regimental para que seja admitido o recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a revaloração jurídica dos fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, para aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente.

4. O Tribunal de origem fixou a fração de 1/3 com base na conclusão de que o réu anunciou o roubo e ameaçou a vítima com um simulacro de arma de fogo, sendo interrompido apenas pela reação da ofendida, o que revela significativa aproximação da consumação do crime.

5. A modificação dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. O agravo regimental reproduz fundamentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar elemento novo apto a modificar o entendimento firmado. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser aplicada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.

2. A revisão das conclusões do tribunal de origem sobre o grau de execução do crime tentado demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

(AgRg no AREsp n. 2.926.157/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)
”

Assim, a redução de 1/3 é a mais adequada.

O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhimento.

O réu permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal.

Subsistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a gravidade concreta da conduta (múltiplos disparos em via pública, atingindo a vítima) e a periculosidade do Apelante (envolvimento com tráfico, ameaças e reiteração delitiva), a manutenção da segregação é necessária para garantia da ordem pública
(
STJ.
AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

A sentença corretamente manteve a prisão preventiva, referindo-se aos requisitos do art. 312 do CPP.

O pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000579-29.2023.8.08 .0038, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal. Data:29/05/2024).

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.